Tribunal: TCU
Processo: 001.029/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto, entre outros, a implementação de diversas ações e projetos destinados ao fomento, desenvolvimento do desporto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Controladoria-Geral da União em desfavor da Confederação Brasileira de Basketball e do Sr. Guy Rodrigues Peixoto Junior, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio CVN/BK 01/2018, firmado entre o Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Basketball; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o Sr. Guy Rodrigues Peixoto Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Guy Rodrigues Peixoto Junior e da Confederação Brasileira de Basketball, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Comitê Olímpico do Brasil, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/02/2018 1.704,00 22/02/2018 570,00 26/03/2018 14.000,00 07/03/2018 3.748,00 02/04/2018 3.748,00 12/03/2018 756,00 26/03/2018 630,00 06/03/2018 1.000,00 02/04/2018 1.000,00 10/07/2018 5.060,45 12/07/2018 47.014,11 16/07/2018 3.774,49 02/08/2018 32,13 12/07/2018 9.776,23 09/07/2018 5.900,00 02/11/2018 7.580,00 12/07/2018 3.642,50 16/07/2018 307,50 04/07/2018 1.000,00 04/07/2018 3.748,00 04/07/2018 3.380,00 12/07/2018 618,40 12/07/2018 800,00 02/08/2018 23.355,99 03/08/2018 6.417,88 10/08/2018 7.963,46 07/08/2018 3.033,16 10/08/2018 379,14 10/08/2018 10.161,08 26/07/2018 2.640,00 27/07/2018 575,00 02/08/2018 29.000,00 03/08/2018 5.066,61 06/08/2018 10.433,39 06/08/2018 3.100,00 02/08/2018 12.814,87 02/11/2018 13.359,73 20/07/2018 399,75 09/07/2018 1.900,00 04/07/2018 1.920,00 18/07/2018 2.304,00 16/08/2018 13.495,49 03/08/2018 5.200,00 16/08/2018 1.063,28 31/07/2018 3.748,00 06/08/2018 5.000,00 10/08/2018 200,00 08/08/2018 1.000,00 13/07/2018 226,79 13/07/2018 660,00 31/07/2018 4.000,00 31/07/2018 800,00 13/07/2018 167,29 05/09/2018 41.496,19 06/09/2018 5.494,11 05/09/2018 9.398,06 20/08/2018 2.458,25 22/08/2018 1.900,00 04/10/2018 1.100,00 07/08/2018 871,95 08/08/2018 5.112,00 22/08/2018 12.506,40 09/08/2018 1.710,00 22/08/2018 5.211,00 29/08/2018 5.698,65 11/09/2018 3.268,10 11/09/2018 1.850,00 11/09/2018 15.000,00 08/12/2018 450,00 08/12/2018 31.372,68 9.3 aplicar, individualmente, ao Sr. Guy Rodrigues Peixoto Junior e à Confederação Brasileira de Basketball a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6 dar ciência deste acórdão ao Ministério do Esporte, ao Comitê Olímpico Brasileiro e aos responsáveis.